Tribunal: TJDFT
Processo: 0708748-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REGISTRO SCR – BANCO CENTRAL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: “declarar inexistente o débito de R$ 290,00 cobrado pela parte ré em face da parte autora e condená-la: (1) a excluir os registros de inadimplência vinculados ao nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito e no SCR-Bacen, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada por este juízo; (2) a pagarem à consumidora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais”.

2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira afirma que o cadastro SCR do Banco Central é meramente informativo e obrigatório. Sustenta que inexistem débitos referentes ao cartão de final 1966, mas que há saldo devedor de R$535,00 no cartão IBICARD de final 8067, o que torna legítimo o lançamento no SCR, assim como sustenta que o valor arbitrado da indenização por danos morais é excessivo. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, quando não, pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

4. Segundo o contexto probatório, o nome do autor foi inserido em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, por força da dívida de R$290,00, oriunda de contrato de cartão de crédito (ID 61139737 - Pág. 2).

5. A ré alegou que a dívida referente ao cartão IBICARD de final 8067 foi lançada no SCR (ID 61140510 - Pág. 2), mas, no entanto, não comprovou a existência de dívida, visto que os extratos bancários indicam inexistência de saldo devedor em ambos os cartões (ID 61140510 - Pág. 2, ID 61139736 - Pág. 2, ID 61140511 - Pág. 1/6 e ID 61139739).

6. Segundo informa o Banco Central (https://www.bcb.gov.br), o SCR não é cadastro restritivo e, diferente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores, as informações dos clientes somente podem ser consultadas caso eles concedam autorização específica para a realização de consulta de seus dados. Com efeito, o SCR possibilita aos bancos e demais instituições financeiras avaliar a capacidade de pagamento do cliente, além de mostrar a pontualidade no pagamento.

7. No caso, a instituição financeira inseriu no Sistema de Informações de Crédito (SCR) informações de dívida, assim como incluiu o nome do consumidor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito (ID 61139737 - Pág. 2), deixando de comprovar que o autor, de fato, contraiu as dívidas lançadas.

8. Nesse contexto, a indevida a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, por força da dívida de R$290,00, vencida em 01/11/2021 (ID 61139737 - Pág. 2), e a inserção de dívida inexistente no SCR (ID 61140510 - Pág. 2), geram dano moral na modalidade in re ipsa, legitimando o direito indenizatório.

9. O valor da indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.